Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714258-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZENON MATIAS DA PAZ AGRAVADO: AILTON BARBOSA DA ROCHA D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 39923814, esclareço que para realização de sustentação oral é necessário que os autos estejam incluídos em pauta de julgamento telepresencial, o que não é o caso do presente processo. Desse modo, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 9 e parágrafos, da Portaria GPR 948, de 30/05/2022, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Quanto à petição de ID 39758422, convém informar que a fase de instrução processual e juntada de documentos já expirou. Desse modo, em consonância com os os Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa em relação ao agravado e a este Relator, determino o desentranhamento dos documentos juntados extemporaneamente, restituindo-os ao agravante, vez que o feito já se encontra pautado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator